Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716128-16.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LA BELLA CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO ALVES PEREIRA, JULIANO ALVES PEREIRA, L.A.P ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LA BELLA CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO ALVES PEREIRA, JULIANO ALVES PEREIRA e L.A.P. ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA. (ID 52680664) contra sentença (ID 52680661) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos recorrentes em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 914, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC). No ato de interposição do recurso, os apelantes se limitaram a colacionar aos autos as razões recursais, consoante se verifica no documento de ID 52680664, sem a juntada da guia de recolhimento de custas e do respectivo comprovante de pagamento. Instados a comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 53043328), os recorrentes se limitaram a realizar o recolhimento na forma simples (ID 53468130). O Código de Processo Civil é explícito ao estabelecer que, no ato da interposição do recurso, deve-se comprovar o recolhimento do preparo, colacionando-se as razões recursais juntamente com o comprovante de pagamento da respectiva despesa. Consoante dicção do Código, não comprovado o recolhimento no momento da interposição surge a obrigatoriedade de realização do pagamento em dobro, sob pena de deserção. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1686615, 07130495120178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/03/2023, Publicado no DJE : 25/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 – A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1280111, 07054926220208070000, ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 02/09/2020, Publicado no PJe : 12/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador